Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADOS. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JURI. IMPOSSIBILDIADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham se limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” e “d” do CPP.
2. Quando os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, forem realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, não se verifica nulidade posterior à pronúncia.
3. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
4. Devidamente demonstrado pelas provas coligidas aos autos que o apelante detinha animus necandi em relação a todas as vítimas, incabível a desclassificação para lesão corporal. Ademais, a vítima sobrevivente foi atingida em região sensivelmente letal (pescoço), obtendo êxito em empreender fuga.
5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). Dosimetria escorreita.
6. Diante da intima convicção que vigora no Tribunal do Júri, incabível apontar decisão contraditória dos jurados, pois não se sabe a que tese os jurados aderiram para absolver o corréu e de modo, contrário, condenaram o apelante. Ademais, como cediço, a CF88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos.
7. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
8. Na hipótese do reconhecimento de duas qualificadoras, uma delas é utilizada para configuração do tipo qualificado e a outra pode ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável. Precedentes.
9. Cabível a valoração negativa da culpabilidade, em razão da quantidade de tiros, inclusive na região da cabeça, além de a celeuma entre vítima e autor ter ultrapassado os limites das famílias envolvidas.
10. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material.
11. Recurso conhecido e não provido.